Tribunal: TJPA
Processo: 0802478-31.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802478-31.2021.8.14.0006

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL BAGACO DA CANA, JAKSON DOUGLAS FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos com o objetivo de conferir efeitos modificativos ao acórdão que deu provimento à apelação interposta por Jakson Douglas Ferreira Gomes e pela Associação Cultural Bagaço de Cana, para julgar improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021 à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração apenas se justificam quando presentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado enfrentou todas as alegações relevantes, especialmente quanto à retroatividade da Lei nº 14.230/2021 no tocante à exigência de dolo para a configuração de atos de improbidade administrativa, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1.199 da repercussão geral.

5.

Restou fundamentada a conclusão de que, embora tenha havido omissão na prestação de contas do Convênio nº 232/2007, não foi comprovado dolo específico por parte dos apelantes, requisito necessário para a tipificação do ato ímprobo nos moldes da nova redação do art. 11, VI, da LIA.

6.

A jurisprudência atual do TJPA e dos tribunais superiores reconhece a inaplicabilidade dos embargos de declaração como via recursal para rediscutir o mérito da decisão, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

7.

A eventual ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que o órgão julgador tenha enfrentado a matéria com fundamentação adequada.

8.

O novo CPC admite o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025, de modo que os dispositivos legais invocados nos embargos, mesmo rejeitados, são considerados incluídos no acórdão para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A simples ausência de prestação de contas não configura improbidade administrativa sem a demonstração de dolo específico do agente, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

2.

Não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, são inadmissíveis embargos de declaração com finalidade infringente.

3.

A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento ficto, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, XXXVI e art. 70, parágrafo único; Lei nº 8.429/1992, art. 11, VI (redação anterior e atual); Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199 da Repercussão Geral);
STJ, REsp 1.512.085/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.08.2016, DJe 10.10.2016;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017;
TJPA, Apelação Cível nº 0000127-39.2009.8.14.0136, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 01.04.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0002383-11.2013.8.14.0072, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em face do
Acórdão ID 26380520 - Pág. 1
/13
, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Jakson Douglas Ferreira Gomes e Associação Cultural Bagaço de Cana
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo ora embargante em desfavor dos ora embargados, julgando improcedente a referida ação.

Sustentou a representante do embargante (ID 26528491 - Pág. 1/8), em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, visto que o julgado aplicou a retroatividade da Lei 14.230/2021 ao caso dos autos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e a contradição apontadas.

Os embargados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (ID 26751470 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que sejam conferidos efeitos infringentes ao
Acórdão ID 26380520 - Pág. 1
/13, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão e contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem a omissão e a contradição apontadas.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, chegando-se à conclusão que o Recurso de Apelação interposto por Jakson Douglas Ferreira Gomes e Associação Cultural Bagaço de Cana deveria ser conhecido e julgado provido, para, modificando a sentença monocrática, julgar improcedente a ação ajuizada em desfavor dos recorrentes.

A mencionada decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em
existência de omissão e contradição no acórdão embargado em razão da aplicação da retroatividade da Lei 14.230/2021 no caso dos autos, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

Por se tratar de norma de direito administrativo sancionador ostentando caráter benéfico, tão logo vigente a nova norma surgiu certa celeuma sobre a sua aplicação retroativa, vale dizer, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma.

A questão chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal, que nos autos do ARE 843.989 reconheceu a Repercussão Geral no tema, afetando-o ao regime constitucional correlato aos casos seriais.

Trata-se do Tema 1199 do Pretório Excelso, sendo relator o eminente Ministro Alexandre de Moraes, o qual foi julgado no dia 18/08/2022 e teve o acórdão publicado no dia 12/12/2022, restando fixada a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei

14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Outrossim, a Suprema Corte fixou entendimento quanto à irretroatividade da nova lei nos aspectos supramencionados, ressalvando, contudo, a sua retroação benéfica apenas em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, para que seja verificada a presença de dolo, e limitada tal retroatividade aos casos pendentes de julgamento ou já resolvidos, mas sem condenação transitada em julgado.

Convém mencionar que, antes da alteração promovida pela Lei Federal nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça havia consolidado o entendimento de que, para a tipificação da conduta do agente público nas regras estabelecidas na Lei nº 8.429/1992, era indispensável a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10.

Neste sentido, transcrevo o seguinte aresto do Tribunal da Cidadania:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL E AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual contra o ora recorrente, objetivando a condenação pela prática de ato ímprobo, consistente na contratação de servidores sem concurso público. 2.
O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10
.

3. Com efeito, a contratação irregular sem a realização de concurso público pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas, para tanto, é imprescindível a demonstração de dolo, ao menos genérico, do agente. 4. Na hipótese em exame, a Corte de origem, embora tenha consignado que era prescindível a demonstração de dolo ou culpa do agente, reconheceu expressamente que "a atividade do Réu manifesta-se em dissonância da Legalidade, visto que agiu em desobediência aos princípios norteadores do direito administrativo, em desacordo com o interesse público, tão-somente favorecendo os servidores contratados ilegalmente" (fl. 1.087, e-STJ), razão por que não há falar na ausência do elemento doloso. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1512085 SP 2015/0009055-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016)”

No caso dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor dos apelantes, arguindo que o recorrente
Jakson Douglas Ferreira Gomes, então presidente da Associação Cultural Bagaço da Cana, deixou de prestar contas do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente ao Convênio nº 232/2007, firmado com o Estado do Pará, destinado à execução do Projeto "Gestando Talentos".

Ressalto que o dever de prestar contas, disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, não se limita às entidades da Administração direta e indireta, mas de obrigação imposta a qualquer pessoa, física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.

Quanto à matéria, dispunha a Lei de Improbidade Administrativa o seguinte:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.”

Entretanto, conforme salientei anteriormente,
a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa
(Lei nº 8.429/1992)
.

Os incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixaram de lado o caráter exemplificativo e passaram a ostentar caráter taxativo, motivo pelo qual, somente será configurada a improbidade por violação aos princípios, a prática das condutas expressamente indicadas no rol do referido dispositivo legal.

A nova redação do referido art. 11, inciso VI, após as alterações sofridas pela Lei 14.203/21, passou a dispor o seguinte,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Outrossim, para a configuração da improbidade administrativa capitulada no
caput
e incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92 se faz necessário demonstrar o elemento subjetivo
doloso
na conduta praticada pelo agente público, consubstanciada na livre e espontânea vontade de praticar atos contrários aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade, sob pena de inadequação típica.

O inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 foi alterado para esclarecer que somente configura ato de improbidade administrativa a ausência de prestação de contas quando o responsável tinha as condições necessária para realizá-la, mas não a fez com vistas a ocultar irregularidades.

No caso em análise, embora não se tenha demonstrado a prestação de contas do
valor do supramencionado Convênio nº 232/2007 firmado com o Estado do Pará
, em igual modo, o material probatório constante nos autos não demonstrou a conduta doloso do apelante
Jakson Douglas Ferreira Gomes
, capaz a enquadrá-lo na condição de agente ímprobo.

Examinando-se detidamente o feito, observa-se que não há discussão acerca de desvirtuamento da aplicação dos recursos do referido convênio pelos apelantes, mas apenas pedido de condenação dos recorrentes com base na omissão em prestar as contas.

Destarte, embora reprovável a conduta dos apelantes em não apresentar a prestação de contas, não se desincumbiu o
Parquet
de comprovar a efetiva existência de prejuízo ao erário, tampouco o dolo específico na conduta dos recorridos.

Não ficou demonstrada no comportamento dos apelantes a vontade consciente em causar efetivo prejuízo ao erário, tampouco a deliberada vontade em se omitir de prestar contas, a fim de ocultar irregularidades, motivo pelo qual, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Esse entendimento já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989. TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. 1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas referente aos exercícios de 2005 e 2006 com o Fundo de Desenvolvimento da Educação. 2 É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. 5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. 6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000127-39.2009.8.14.0136 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-AGENTE PÚBLICO DE CARGO ELETIVO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA AO AUTOR. REFORMA DO JULGADO. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A Ação Civil Pública foi iniciada para condenar o ex-agente público de cargo eletivo, o Sr. Roberto Carlos e Ivo Valentim sobre a falta de prestação de contas referente a verba pública recebida para a execução de Procedimentos Cirúrgicos referente aos anos de 2012 e 2013, conforme Resolução 276/2012 e Portaria do Ministério da Saúde 1.340/2012. 2. Os requeridos juntaram vários documentos comprovando o histórico de movimentação da verba, bem como foram anexados documentos para comprovar a falta da verba no fundo criado exclusivamente para a verba federal. 3. Após apresentada a Defesa no prazo legal no litígio, o Juízo de cognição condenou os acusados, fulcro no art. 10, IX e XI, e 11, inciso VI da Lei 8.429/92. 4. Contudo, em sede de apelação o acusado possui razão em suas alegações, visto que a mera irregularidade ou falta de prestação de contas, não caracteriza o ato de improbidade administrativa. 5 - É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos. 6 - Apelação conhecida e provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002383-11.2013.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput, e no art. 11, incisos I e VI, da Lei nº 8.429/1992, impondo sanções como ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e multas civis. O apelante alegou ausência de provas concretas da prática de irregularidades, inexistência de danos ao erário e falta de comprovação de dolo ou má-fé na conduta administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de dolo específico e de má-fé por parte do gestor público afasta a caracterização de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, extinguindo a modalidade culposa e tornando taxativo o rol de condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

4. A simples ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa sem a comprovação de intenção deliberada de ocultar irregularidades ou prejudicar a administração pública.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova exigência de dolo para atos de improbidade administrativa se aplica a processos pendentes de julgamento, desde que não haja condenação transitada em julgado.

6. No caso concreto, os relatórios técnicos anexados aos autos demonstram divergência na avaliação da regularidade da execução do convênio, sem evidência inequívoca de dolo do apelante.

7. Diante da ausência de elemento subjetivo doloso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

2. A simples ausência de prestação de contas, sem intenção deliberada de ocultar irregularidades, não configura ato ímprobo.

3. A retroatividade das normas mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 aplica-se a processos pendentes, desde que não haja condenação transitada em julgado. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)”

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão ou contradição no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação supramencionado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Como sabido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo
embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 11 de setembro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/09/2025